Tribunal: TJBA
Processo: 8004736-88.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004736-88.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOP TIRO ARMAS LTDA e outros Advogado(s): HEZRAEL MELQUISEDEC ARAUJO CARDOSO (OAB:BA49161-A), DR DEMETRIO registrado(a) civilmente como DEMETRIO CARDOSO DA SILVA (OAB:BA51789-A) APELADO: VENANCIO AMORIM VIANA e outros (2) Advogado(s): PAULO RUBER FRANCO FILHO (OAB:BA43531-A), MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA (OAB:PE32422-A), WANK REMY DE SENA MEDRADO (OAB:BA23766-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL TEMPESTIVA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, COM INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresas do ramo de comércio de armas contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer c/c indenização por uso indevido de marca, fundada em suposta concorrência desleal e confusão no mercado consumidor causada pela utilização de nome empresarial semelhante por ex-funcionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pelas autoras, e se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória. III. Razões de decidir 3. A produção de prova testemunhal foi requerida desde a petição inicial, com rol apresentado oportunamente, visando comprovar confusão entre marcas e desvio de clientela. 4. O juízo de origem indeferiu a produção de provas e julgou improcedente a ação pela ausência de comprovação dos fatos, o que caracteriza contradição processual e violação à ampla defesa. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia depende de prova oral não produzida, configura cerceamento de defesa. 6. Diante do prejuízo demonstrado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida tempestivamente, quando a controvérsia envolve fatos que dependem de instrução oral. 2. É nula a sentença que julga improcedente a ação sob fundamento de ausência de provas, impedindo a parte de produzi-las." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0534376-49.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 04.11.2019; TJMG, ApCiv nº 5001914-27.2019.8.13.0352, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 06.02.2024; TJDFT, ApCiv nº 0740804-62.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 21.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8004736-88.2022.8.05.0146; Recorrentes: Agaa Comércio De Armas Acessórios E Munições Ltda e Top Tiro Armas Ltda; Recorridos: Venâncio Amorim Viana, Roberleide Peixinho Fernandes Araújo e Antônio Raimundo de Amorim Borges; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e realização da prova requerida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator